Tribunal: STF
Processo: Rcl 51876
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Liq Corp S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Recife nos autos da Ação Trabalhista 0001377-10.2014.5.06.0006, para garantir a autoridade das teses fixadas na ADPF 324/DF; no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 de Repercussão Geral; e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725 de Repercussão Geral. 



    A reclamante sustenta, em suma, o seguinte:



    “Trata-se de Reclamação Constitucional que visa cassar decisão do Juízo Reclamado que, apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324, manteve a exibilidade do título, ao considerar que o entendimento fixado na ADPF 324 não se aplica aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado. Ocorre que, ao assim decidir, o juízo Reclamado deixou de observar o fator cronológico delimitado na tese fixada no julgamento do Tema 360. 



    A tese fixada reconhece a inexigibilidade da sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331, do TST em 30/08/2018, enquanto que o trânsito em julgado da ação nº 0001377-10.2014.5.06.0006, ocorreu em 18/02/2019. Assim, não se justifica a manutenção da decisão atacada, visto que contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral combinado com ADPF 324” (págs. 3-4 da inicial; grifos no original). 



    Ao final, requer: 



    “a) O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que Juízo da 6ª Vara do trabalho de Recife, Dra. VANESSA ZACCHE DE SA, suspenda o trâmite da Execução da Reclamação Trabalhista de nº 0001377- 10.2014.5.06.0006, bem como, a suspensão de qualquer constrição, bloqueio ou penhora já expedidos, até o julgamento de mérito desta Reclamação Constitucional; 



    b) No mérito, que seja julgada totalmente procedente esta Reclamação Constitucional e que seja determinada a anulação da decisão de mérito, sendo julgado o título executivo inexigível;” (pág. 17 da inicial). 



    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, depreende-se da exordial que o ato ora impugnado é a sentença que conheceu e rejeitou os embargos à execução opostos pela reclamante, proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho do Recife. A referida decisão entendeu, em síntese, que as teses de Repercussão Geral não poderiam ser aplicadas ao caso concreto, pois a sentença de mérito encontrava-se sobre o manto da coisa julgada (documento eletrônico 14). 



    Logo após, a reclamante interpôs agravo de petição que, analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3, recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECISÃO DO PRETÓRIO EXCELSO. TESE JURÍDICA DO TEMA 360 DO STF. É exequível a Decisão que transitou em julgado em data anterior ao julgamento proferido no excelso Supremo Tribunal Federal (STF) em que declarada a licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo e a inconstitucionalidade de partes da Súmula n. 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Na ocasião foram modulados os efeitos para estabelecer ser exigível o título executivo judicial, uma vez que o trânsito em julgado do comando decisório ocorreu em data anterior àquela em que o STF firmou os Acórdãos de julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n°. 324 e do Recurso Extraordinário (RE) n. 958.252. Agravo de Petição ao qual se nega provimento, no particular” (pág. 1 do documento eletrônico 18). 



    De saída, verifico que, apesar da reclamante afirmar que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu apenas em 18/2/2019 (págs. 3-4 da inicial), tanto a decisão reclamada, quanto o acórdão posterior proferido pelo Tribunal Regional elucidam que a sentença exequenda transitou em julgado em data anterior aos julgamentos proferidos nesta Corte, em que declarada a licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo e a inconstitucionalidade de partes da Súmula 331 do TST. 



    Assim, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, entendo que não está presente o fumus boni juris. 



    Isso posto, indefiro a liminar.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 



    Citem-se as beneficiárias (pág. 9 do documento eletrônico 1) para, querendo, contestarem a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator